Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Tutela de Urgência em Reclamação (0720927-42.2021.8.07.0000), opostos por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES em face do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, ante a interessada JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA. Os segundos Embargos de Declaração são opostos contra decisão monocrática que manteve decisão anterior de desprovimento de Embargos Declaratórios por ausência de vícios em decisão que indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais, os Reclamantes-Embargantes (ID 28495869) sustentam a existência de erro material e obscuridade na decisão, pugnando pela concessão de efeitos modificativos, a fim de ser conferida a tutela de urgência perseguida. O feito de natureza cautelar foi inicialmente distribuído ao Desembargador Sérgio Rocha, que indeferiu a tutela de urgência (ID 27209409). Contra essa decisão os Reclamantes opuseram Embargos de Declaração (ID 27543671), que foram desprovidos (ID 28224001). Em face dessa decisão os Reclamantes-Embargantes opõem os presentes Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração. O Desembargador Sérgio Rocha, ante a verificação de conexão do presente feito com a Reclamação de n. 0720927-42.2021.8.07.0000, distribuída a este Relator, determinou a redistribuição do recurso (ID 31045786) (ID 31045786). Recebi o presente processo e determinei a sua associação à Reclamação n. 0720927-42.2021.8.07.0000, ao tempo em que determinei a intimação da interessada a se manifestar sobre os novos Embargos Declaratórios opostos. A interessada, no entanto, manteve-se inerte (ID 36525061). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no § 2o do art. 1.024 do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão de relator devem ser decididos monocraticamente. Com base em tal dispositivo legal passo à análise do presente recurso. Os Embargantes apontam a ocorrência de obscuridade, erro material e suposto abuso de autoridade na decisão embargada, notadamente sob o fundamento de que a decisão embargada não apresenta adequada fundamentação. Sabe-se que o erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. A fundamentação, por sua vez, deve atender ao disposto no art. 489 do CPC. No caso, em que pese os argumentos apresentados pelos Embargantes, extrai-se da decisão embargada clara e suficiente fundamentação a respeito da inexistência de vícios na decisão anteriormente proferida. Não há qualquer equívoco ou inexatidão material na decisão, tampouco falta de clareza que torne difícil a compreensão do julgado. Observa-se também suficiente enfrentamento das questões de fato e de direito submetidas a julgamento. Confira-se o teor da decisão embargada (ID 28224001): Trata-se de embargos de declaração (ID 27543675) contra decisão por meio da qual não reconheci o impedimento e a suspeição contra mim arguidos (RITJDFT 316 § 1o). Os embargantes alegam, em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, pois: 1) corrobora afirmação falsa constante da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a reintegração de posse da autora, ora interessada, Juvânia Rosa de Oliveira; 2) não haveria como ser reconhecida posse de Juvânia na Ação de Interdito Proibitório por eles ajuizada (processo no 0705641- 11.2018.8.07.0006), pois essa ação versava apenas sobre esbulho da cerca de um dos piquetes situado entre as Chácaras das Rosas (de Juvânia) e Chácara Recanto (dos emabrgantes); 3) não há sobreposição de chácaras, pois estas se encontram separadas por 9 hectares de terra entre Sobradinho e Paranoá; 4) desobedeceu o comando do STF na ADPF 828. Requer seja sanado o erro material e reconhecido o impedimento/suspeição arguidos contra mim, com o encaminhamento dos autos ao meu substituto legal para que seja concedida liminar de sustação da ordem de reintegração de posse. Contrarrazões (ID 27836201), em que a interessada, Juvânia Rosa de Oliveira, alega que: 1) a Chácara das Rosas é indivisa, conforme mapas juntados; 2) houve indevida construção na área por parte dos embargantes. É o breve relato. Decido. Sem razão os embargantes. Não vislumbro os erros materiais apontados. A decisão embargada foi proferida em juízo prévio a ser exercido pelo magistrado apontado como impedido ou suspeito (CPC/2015 146 § 1o c/c RITJDFT 316 § 1o) e, na ocasião, esclareci que não houve usurpação de competência, nem atuação deste Relator em outro grau de jurisdição relativamente ao mesmo processo, muito menos interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, não sendo razoável inferir qualquer parcialidade unicamente por não ter acolhido as alegações dos ora embargantes. Já em relação à alegação de que a posse não foi reconhecida à interessa Juvânia na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelos ora embargantes (processo no 0705641- 11.2018.8.07.0006), trata-se de reiteração de argumentos já apreciados na decisão embargada, ocasião em que transcrevi a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho na ação de reintegração de posse proposta pela interessada Juvânia, in verbis: “(...) A MM. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF deferiu a liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: ‘(...) Verifica-se, portanto, que há coisa julgada em relação ao fato de os réus DIOGO GONCALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES não exercerem posse sobre o imóvel indicado objeto destes autos. Logo, como não reconhecido o direito de posse, o ingresso de Digo o Juliana na área objeto da sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 é indevida. É digno de nota que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 Diogo e Juliana defenderam o entendimento de não morarem no bem e de apenas ocuparem a área para pastagem de seus semoventes. Assim, plausível a tese defendida pela autora. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém do agravamento da situação que envolve a ocupação da área em conflito, máxime porque as alterações noticiadas pela autora não existiam na data da instrução realizada nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, de sorte que aparentemente foram realizadas no decorrer do processamento do recurso de apelação, fato há muito noticiado ao juízo pela ora autora JUVÂNIA. Por fim, no que toca à competência desta magistrada para processar e julgar a demanda, observo que nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 o TJDFT adotou o posicionamento de que o imóvel está situado em Sobradinho. Logo, este juízo é materialmente competente para processar e julgar este pedido tanto em razão de ser o foro de situação da coisa quanto por ser o juízo funcionalmente competente para a análise do pedido de alteração da situação de fato no curso do processo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL indicado na petição inicial a autora, de forma imediata. Considerada a sentença proferida nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006, os réus serão intimados para desocupar o bem no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração compulsória. (...)’. (...)” O que os embargantes pretendem, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, retornem os autos conclusos. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida esclarece que não seria possível reconhecer a parcialidade do julgador tão somente porque não acolhida a tese da parte recorrente. Acrescenta, ainda, que não se poderia rediscutir a questão referente à reintegração de posse pretendida pelos Embargantes, seja porque configurada a coisa julgada em relação à matéria, seja porque a via recursal seria inadequada. Nesse contexto, vale recordar que os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, porquanto objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão ou mesmo corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Por força da expressa previsão legal, não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, tampouco quanto à suposta existência de eventual violação à “lei contra crimes de abuso de autoridade”, como suscitam os Embargantes. Além disso, é certo que o órgão julgador não está obrigado, por força legal, a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Na hipótese, é forçoso concluir que a pretensão dos Embargantes restringe-se a alcançar entendimento que lhe seja favorável, o que não pode ser acolhido na via estreita dos declaratórios. A ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos declaratórios. Ressalte-se que embora não se verifique a presença do intuito meramente protelatório do recurso, conforme estabelece o art. 1.026, § 2o, do CPC, na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir a mesma matéria já julgada, os Embargantes poderão ficar sujeitos à multa disposta no art. 1.026, § 3o, do mesmo diploma legal. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 1 de julho de 2022 13:23:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador